Tribunal: TJDFT
Processo: 0754934-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754934-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação anulatória proposta pela agravante, por meio da petição ID 40998514, na qual requer seja deferida a nulidade absoluta do processo com fulcro nos artigos 18 da Lei 9099/95 e art. 239 do CPC. Decido. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 12. Compete à turma recursal: [.....] II - processar e julgar originariamente: a) habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; b) mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; c) conflito de competência entre juízes de juizados especiais; d) restauração de autos. A jurisprudência dominante é de competência do mesmo Juízo para processar e julgar a ação anulatória de ato judicial. Neste sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE TRAMITOU O FEITO. CONFLITO PROVIDO. 1. Segundo entendimento jurisprudencial, a ação anulatória (querela nullitatis) deve ser decidida pelo juízo prolator da sentença (ato judicial) que se pretende anular, uma vez que no sistema processual civil pátrio, não compete a um juiz de 1o grau rever ato de outro, de mesma hierarquia. 2. É competente para processar e julgar a ação declaratória de nulidade de sentença, o juízo prolator da r. sentença que se pretende declarar a nulidade. 3. Conflito provido para declarar o Juízo suscitado como competente.” (CCP 2014.00.2.025997-4, Rel. Desembargador Romulo de Araujo Mendes, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 1.12.2014, Publicado no DJE: 3.12.2014). “Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao apelo, porque manifestamente procedente, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito. Querela nulitatis. Competência. O entendimento do colendo STJ, no que diz respeito à querela nullitatis insanabilis, é de que a competência para apreciação e julgamento pertence ao juízo de primeiro grau, pois, não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a decisão jamais existiram. Precedentes: REsp 1015133/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2010; REsp 710.599/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/02/2008.” (APC 2011.01.1.113247-3, Rel. Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 4.7.2012, Publicado no DJE: 10.7.2012). Ante o exposto, não conheço da referida ação pela ausência de competência legal. Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, após baixem os autos ao Juízo de origem para apreciação das petições ID 40998514 e 40999466. I. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito